Tribunal: TJES
Processo: 5009891-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009891-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO COELHO DA SILVA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LEGISLAÇÃO FEDERAL POSTERIOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu parcialmente tutela liminar em ação ordinária ajuizada por bombeiro militar estadual, autorizando sua participação em concurso público regido pelo Edital nº 001/2024 – CFO PMES, desconsiderando o limite de idade de 28 anos previsto na legislação estadual e no edital, sob o fundamento de que a Lei Federal nº 14.751/2023 afastaria tal restrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Federal nº 14.751/2023 prevalece sobre a legislação estadual quanto à fixação de limite etário para participação em concursos públicos da Polícia Militar; e (ii) avaliar se a diferenciação de tratamento entre candidatos civis e militares, quanto ao critério etário, viola o princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A Constituição Federal, em seu art. 22, inciso XXI, atribui à União a competência para editar normas gerais sobre a organização das polícias militares, enquanto a competência para dispor sobre normas específicas é dos Estados, nos termos do art. 42, § 9º, c/c art. 142, § 3º, X.

4 -
O limite de idade estabelecido pelo art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, fixado em 28 anos, é válido, pois o edital do concurso foi publicado antes da entrada em vigor da Lei Federal nº 14.751/2023, respeitando-se, assim, os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

5 -
O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 646 de repercussão geral, firmou o entendimento de que limites etários em concursos públicos são permitidos, desde que previstos em lei e justificados pelas atribuições do cargo.

6 -
A jurisprudência do STF e do TJ-ES é pacífica no sentido de que a diferenciação entre candidatos civis e militares para fins de aplicação de critérios etários em concursos públicos viola o princípio da isonomia, conforme a Súmula nº 683 do STF.

7 -
A competência normativa estadual sobre critérios específicos para concursos públicos, incluindo o limite de idade, prevalece no caso em análise, considerando-se a anterioridade do edital e a natureza específica da norma estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXX; 22, XXI; 42, § 9º; 142, § 3º, X. Lei Estadual nº 3.196/1978, art. 10. Lei nº 14.751/2023, art. 15, § 2º. CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 646.
STF, ARE 1210221 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020.
STF, ARE 1335806, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 04-04-2022.

TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária nº 5020733-59.2022.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009891-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: THIAGO COELHO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão (id. 46719066) que, nos autos da ação ordinária nº 5027659-85.2024.8.08.0024, ajuizada por
THIAGO COELHO DA SILVA
, deferiu parcialmente a tutela liminar pleiteada, determinando ao ora Agravante que
“independente da idade do requerente, garantam a regular participação (inscrição e demais etapas do certame) de
THIAGO COELHO DA SILVA
no concurso público para admissão ao curso de formação de oficiais – bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, previsto no Edital nº 001/2024 – CFO PMES, de 04 de junho de 2024, podendo prosseguir no certame em caso de aprovação em todas as fases, com a consequente matrícula no Curso de Formação de Oficiais da PMES. No entanto, sua formatura para ingresso no cargo de Aspirante a Oficial somente poderá ocorrer após o trânsito em julgado deste processo
”.

Em suas alegações (id. 9159749) sustenta o Recorrente, em síntese: I) a inconstitucionalidade do art. 15, § 2º, da Lei nº 14.751/23, por violar frontalmente o que estabelece o art. 42, § 9º, c/c art. 142, § 3º, X, ambos da Constituição Federal, ante a previsão de regulamentação da matéria através de lei estadual, não cabendo à lei nacional que versa sobre normais gerais tratar do assunto; II) que o tratamento diferenciado conferido ao Agravado, que é bombeiro militar estadual, fere o princípio da isonomia, posto que sugere tratamento desigual frente aos candidatos civis, destacando que “
a Lei Complementar Estadual nº 667/2012, ao alterar a redação do art. 10 da Lei Estadual nº 3.196/78, tal qual a anterior previsão do art. 2º, § 4º, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, passou a definir a idade de 28 (vinte e oito) anos como limite máximo nos concursos destinados ao preenchimento dos quadros de Oficial, sem prever qualquer exceção ou abatimento de idade
”; III) “
que a Lei Federal nº 14.751/2023 teve o início de sua vigência (publicação da derrubada do veto) em 13 de junho de 2024, ou seja, posteriormente à publicação do edital em questão, no dia 04 de junho de 2024, de forma que as regras editalícias são legais, pois atendem a legislação então vigente à época de sua publicação
”.

Deferi, através da decisão proferida no id. 9727056, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Regularmente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Na espécie, o Agravado impetrou mandado de segurança por ter sido impedido de se inscrever no Concurso Público para Admissão ao Curso de Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, regido pelo Edital nº 001/2024 – CFO 2024, por não atender ao requisito de idade máxima de 28 anos. Afirmou, em suas razões, que é Bombeiro Militar deste Estado (CABO QBMP-0 BM - ID 46185448), e que tal limitação não lhe poderia ser imposta, consoante previsão contida na Lei nº 14.751/2023, mormente porque já integra a corporação militar.

O item “E” alínea “n” do EDITAL Nº 001/2024 – CFO PMES, de 04 de junho de 2024, contém a regra que adotou a idade limite de 28 (vinte e oito) anos na data da inscrição,
in verbis
:

n)
possuir, dentre outros requisitos exigidos em edital,
idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de matrícula no Curso de Formação de Oficiais, e idade máxima de 28 (vinte e oito) anos,
no primeiro dia de inscrição neste concurso.
O candidato que, porventura, não satisfaça esse limite etário, não conseguirá efetivar seu pedido de inscrição e, automaticamente, o sistema informará desse impedimento.

Sobre o tema, a
Lei Estadual n.º 3.196/1978, que regulamenta o regime jurídico dos servidores militares do Estado do Espírito Santo, dispõe nos mesmos termos:

“
Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso, exceto para o concurso de ingresso no Quadro de Oficiais Médicos (QOM), em que deverá ter no máximo 35 (trinta e cinco) anos no primeiro dia de inscrição, devendo apresentar, ainda, os seguintes requisitos específicos: [...]”

Acerca da matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 683, relacionada ao Tema nº 646 da repercussão geral, segundo a qual “
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
”.

Corroborando tal entendimento, é a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO.

1. O
Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade.
Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(ARE 1210221 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)

O ora Autor/Agravado requer a exclusão da regra editalícia, ao argumento de que, já fazendo parte dos quadros da carreira de bombeiros militares, não se subsume ao critério etário determinado pela legislação estadual.

Contudo, malgrado os judiciosos argumentos do impetrante,
não merece trânsito sua irresignação, porquanto
a Corte Superior já
s
e manifestou pela
inconstitucionalidade da diferenciação feita entre candidatos civis e candidatos militares, para aplicação do critério etário para ingresso na carreira da polícia militar
.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES – QPPMC. LIMITES ETÁRIOS DISTINTOS PARA CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTES.

1.
O Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em face da Súmula 512 do STF.

(STF - ARE: 1335806 DF 0710179-96.2018.8.07.0018, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 27/04/2022)

Não é outro o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR CAPITÃO DO QUADRO DE OFICIAIS MÚSICOS. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO EM LEI FORMAL. EXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. DIFERENÇA ENTRE CANDIDATOS CIVIS E MILITARES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646).(ARE 1210221 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)

2.
O artigo 10, caput, da Lei 3.196/78, com a redação dada pela LC 787/2014, dispõe acerca do limite etário para a participação no concurso público para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixando em 28 (vinte e oito) anos a idade máxima para a participação no respectivo concurso público
.

3. A jurisprudência sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos que já integram a carreira militar viola o princípio da isonomia, aplicável aos concursos públicos. 4. Recursos conhecidos e providos.

(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5020733-59.2022.8.08.0024, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Ademais, malgrado o Juízo
a quo
tenha fundamentado a r. Decisão liminar no §2º do artigo 15, da Lei 14.751/2023, que instituiu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,
n
os termos do art
igo
22, inciso XXI, da Constituição Federal, compete à União estabelecer normas gerais sobre a organização e o efetivo das polícias militares,
ao passo
que a regulamentação de normas específicas sobre
tais
matéria
s
insere
m
-se na competência dos Estados-membros.

Nesse sentido, deve prevalecer a legislação estadual que estabelece o limite máximo de 28 anos para inscrição no concurso público, conforme disposto na Lei Estadual n.º 3.196/78.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento
p
ara, no mérito, conferir-lhe provimento, cassando a liminar deferida pelo Juízo
a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto com o relator.